Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE MUSICOTERAPIA. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. REEMBOLSO DE TRATAMENTOS. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o agravante impugnou de forma específica e fundamentada os pontos da decisão agravada, ressaltando os motivos pelos quais entende ser necessária a inclusão da musicoterapia no cumprimento de sentença, bem como a fixação de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes e do valor bloqueado a título de reembolso.
2. Impossibilidade de inclusão da musicoterapia na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de fato novo não previsto no título executivo judicial. A execução deve se limitar ao que foi expressamente decidido na sentença transitada em julgado.
3. Honorários advocatícios não incidem sobre o valor das astreintes, conforme entendimento consolidado do STJ, por não possuírem natureza indenizatória ou condenatória.
4. Honorários advocatícios não incidem sobre o valor das astreintes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza coercitiva da multa prevista no art. 537 do CPC. As astreintes não possuem caráter indenizatório ou condenatório, mas sim instrumental, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial.
5. Incidência de honorários advocatícios sobre o valor referente ao reembolso de tratamentos não prestados, diante do descumprimento da obrigação pela parte executada e da necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento de sentença. Fixação em 10% sobre o valor da obrigação descumprida (R$ 12.188,00), nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.